Tribunal: TJDFT
Processo: 0752076-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752076-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO IMPETRANTE: GERALDO RODRIGUES PRADO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DESPACHO O presente habeas corpus busca a concessão de medida liminar com a finalidade de substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória, entretanto, o impetrante deixou de instruir o presente writ com cópia do feito originário, ônus que lhe recaía no intuito de comprovar suas alegações. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos, incluindo os documentos mencionados no ID 79265482. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 17:58:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator